Tribunal: CARF
Processo: 13054.720598/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.720598/2014-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.659 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MAURA HELOISA DA COSTA LIMA IOB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DO TRABALHO COM
OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus
dependentes.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e
não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a omissão
apurada.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.720598/2014-87
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.659 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.720598/2014-87

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/27):
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida, em 11/08/2014, notificação de
lançamento de fl. 04, relativa ao exercício de 2013, ano-calendário de 2012, por meio da
qual foi constatada omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40, no valor de R$ 26.116,59 (com
aproveitamento de imposto de renda retido na fonte de R$ 490,63 - fl. 05).
Cientificada do lançamento em 21/08/2014 (AR de fl. 18), a contribuinte apresentou em
16/09/2014 a impugnação de fl. 02, acompanhada dos documentos de fls. 11/17,
alegando que não houve omissão de rendimentos, pois foi recebido dessa fonte
pagadora apenas o valor declarado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se a omissão de rendimentos baseada em informação prestada em DIRF
estando o recebimento comprovado pelos documentos juntados aos autos.
A alegação de que são isentos os rendimentos somente pode ser aceita mediante a
apresentação de provas documentais que demonstrem, de forma inequívoca, a natureza
isenta desses rendimentos.
Cientificada da decisão em 16/03/2015 (fls. 30), a contribuinte, em 30/03/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 32), reafirmando que não houve omissão de rendimentos, e que
não lhe fora prestada orientação para apresentar declaração de ajuste retificadora, uma vez que
declarou indevidamente os rendimentos recebidos como “isentos e não tributáveis - provenientes
de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou
reforma por acidente de serviço”, quando o correto seria declará-lo como “rendimentos
tributáveis”. Registra que não houve má-fé de sua parte e que em momento algum teve a
intenção de omitir os rendimentos recebidos. Requer, ao final, seja refeito o cálculo para
cobrança do imposto devido, visando a posterior liquidação da pendência apurada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 33/34.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.659 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.720598/2014-87

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – Do pedido de retificação da
declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos apurada, no valor de R$ 26.116.59,
tendo sido compensado o IRRF de R$ 490,63 sobre os rendimentos omitidos, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, mediante retificação da DAA
para contemplar como tributáveis os rendimentos por ela auferidos, indevidamente declarados
como isentos e não tributáveis.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 26/27) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 4/78), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em requerer a retificação da DAA objeto da revisão fiscal, para contemplar
corretamente os rendimentos recebidos como tributáveis ao invés de isentos e não tributáveis
conforme declarado – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 27), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Analisando os documentos que constam dos autos, verifica-se que a impugnante
informou o valor recebido do INSS e incluído pelo lançamento como “pensão,
proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou
reforma por acidente em serviço” – rendimentos isento e não tributável (fl. 13).
Contudo o informe de rendimentos de fl. 11, indica se tratar de “aposentadoria por
tempo de contribuição” e coloca o valor no campo de rendimentos tributáveis.
Igualmente a DIRF de fl. 24, informa os rendimentos no valor de R$ 26.116,59
como tributáveis.
Assim, considerando que o recebimento dos valores não é questionado e que a Dirf é
uma declaração obrigatória e se realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora
(Instrução Normativa RFB no 983, de 18 de dezembro de 2009 e Instrução Normativa
SRF no 197, de 10 de setembro de 2002), tendo sido, no presente caso, regularmente
entregue à Receita Federal do Brasil. Não há porque duvidar da confiabilidade dos
dados inseridos neste documento. Portanto, não é destituída de força probatória. Como
se trata de rendimento declarado como tributável, para afastá-lo a contribuinte teria
que ter trazido aos autos documentos que comprovassem a alegada natureza isenta
dos rendimentos, o que não foi feito.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação
apresentada, mantendo o crédito tributário.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.659 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.720598/2014-87

Destarte, uma vez apurada a omissão de rendimentos com base nas informações
prestadas pela fonte pagadora - INSS, indevidamente declarado como “rendimentos isentos e não
tributáveis” (fls. 12/17), e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita
conformidade com a legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual
mantenho o lançamento e reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de retificação da DAA para ajustar os rendimentos recebidos,
vale salientar que o presente recurso – cuja origem foi a omissão de rendimentos decorrentes do
trabalho com ou sem vínculo empregatício – não é via própria para se perquirir tal desiderato.
A competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões
proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de
supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal
que jurisdiciona a contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, vale registrar que a
apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor
do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 41
DF CARF MF
Original